Tribunal: TJDFT
Processo: 0755717-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS DE ALTO VALOR. PERFIL DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de fraude bancária, envolvendo duas transferências de grande vulto e compra não reconhecida em cartão de crédito, realizadas após contato telefônico falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno e responsabilidade objetiva; e (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento integral dos danos materiais suportados pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude decorre de fortuito interno, pois está inserida no risco da atividade bancária, conforme orientação da Súmula 479 do STJ. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança que permitam a atuação de terceiros em prejuízo do consumidor.
4. As operações realizadas destoam do perfil do recorrente, idoso e hiper vulnerável, e ocorreram em curto intervalo de tempo, com movimentações de grande vulto, sem bloqueio ou alerta pelo sistema de segurança. A instituição não adota mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas.
5. O banco não comprova a adoção de medidas suficientes para impedir ou mitigar a fraude, nem demonstra a existência de excludentes de responsabilidade. O risco da atividade impõe o dever de ressarcir os prejuízos decorrentes das operações fraudulentas.
6. Não há responsabilidade concorrente, pois a conduta do recorrente não rompe o nexo causal, diante da deficiência estrutural dos mecanismos de segurança bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Condenação do recorrido ao ressarcimento integral dos danos materiais no valor de R$ 40.000,00.
Teses de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, inclusive quando praticadas por terceiros mediante utilização de canal oficial de atendimento."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Código Civil, art. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.